Tribunal: TJDFT
Processo: 0737214-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA À REVELIA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE BENS DE ELEVADO VALOR. IMPENHORABILIDADE DOS BENS MÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento foi julgada procedente, em julgamento antecipado, diante da revelia da parte ré, devidamente citada em sua residência. Iniciado o cumprimento de sentença e não encontrados valores disponíveis, a parte exequente requereu a penhora de bens na residência da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida é a oportunidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência do executado revel.
III. Razões de decidir
3. Iniciado o cumprimento de sentença, as buscas via BACENJUD e INFOJUD foram infrutíferas. Encontrado veículo e oportunizada a restrição no sistema RENAJUD, o bem se tornou objeto de embargos de terceiros. Além disso, foi autorizada a penhora de outro crédito no processo, evidenciando a possível falta de bens penhoráveis nos autos.
4. Resta ao credor, portanto, provar a existência de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, o que não aconteceu.
5. Por não ter sido produzida nenhuma prova de que na residência existam bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades de um médio padrão de vida (art. 649, II, CPC), não é oportuna a expedição do mandado de penhora na residência da parte executada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 649, inciso II.